Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. A dívida atualizada ostenta o valor de R$43.314,57 (quarenta e três mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que o agravante recebeu do Ministério da Infraestrutura, no ano-calendário 2021 e na qualidade de aposentado, o valor total de R$159.557,61 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) a título de rendimentos tributáveis, sendo o valor do 13o (décimo terceiro) salário o montante de R$8.763,05 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e cinco centavos). Ademais, verifica-se que a declaração de bens e direitos totalizou o montante de R$2.370.000,02 (dois milhões trezentos e setenta mil reais e dois centavos) em 31/12/2021, merecendo destaque o fato de o agravante possuir 70% (setenta por cento) de quotas de participação no capital social de uma construtora, equivalente a R$1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais).
5. Importante salientar, ainda, que o agravante não apresenta nenhum fundamento quanto ao possível prejuízo à sua subsistência, limitando-se a alegar a impenhorabilidade da verba, por ser de natureza alimentar. E no agravo de instrumento não há insurgência contra a mesma decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos seus proventos de aposentadoria.
6. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos, especialmente de despesas extraordinárias, a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 50% (cinquenta por cento) da restituição do imposto de renda do devedor (1/2 de R$7.440,75 - sete mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), nos termos da decisão agravada, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
7. Recurso conhecido e desprovido.